Tribunal: STF
Processo: ARE 1492538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu:



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADAS. INTERVENÇÃO DA OAB COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PROVA DE DIGITAÇÃO REALIZADA COMO FASE DO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, DETERMINANDO NOVA APLICAÇÃO PARA TODOS OS CANDIDATOS – NECESSIDADE DE REFORMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR A PROVA DE DIGITAÇÃO – PROVA TÉCNICA E NÃO DE CONHECIMENTO TEÓRICO. OPORTUNIZAR AOS CANDIDATOS REPROVADOS A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE DIGITAÇÃO É QUE AFRONTARIA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO, REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS PROVIDOS, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA” (fl. 17, e-doc. 230).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 9, e-doc. 323).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 3, e-doc. 353). 



    4. O agravante argumenta que “o compulsar dos autos revela que o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a nulidade da Fase VI (prova de digitação), e de seu respectivo resultado, do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento do cargo de agente de polícia, nas funções de escrivão e investigador, regulamentado pelo Edital n. 01/2017 SAD/SEJUSP/PCMS/2017 Agente de Polícia Judiciária” (fl. 4, e-doc. 434).



    Assevera que “o ‘vazamento’, ainda que parcial, do conteúdo da prova de digitação instala presunção insuperável que macula de ilegalidade e ofensa aos princípios e normas que regem o concurso público” (fl. 7, e-doc. 434).



    Afirma que, “enquanto alguns candidatos fizeram o exame sem conhecer previamente o texto a ser digitado, outros fizeram o mesmo exame com ciência prévia do conteúdo, em manifesta violação ao princípio da igualdade, o que impõe a anulação da fase de digitação do concurso público em questão, conforme restou decidido na sentença de mérito, mais tarde reformada pelo acordão objurgado” (fls. 8-9, e-doc. 434).



    Pede o “provimento do recurso extraordinário para, reconhecendo-se a ofensa aos artigos 5º, caput, e artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, reformar parcialmente o acórdão recorrido, no sentido de negar provimento aos recursos dos terceiros interessados Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul Fapems; Agnaldo Mansano de Barros Junior e Outros, para manter inalterada a sentença que julgou procedente a ação civil pública interposta pelo ora Recorrente, anulando a fase VI do Concurso Público (prova prática de digitação) regido pelo Edital n. 01/2017 SAD/SEJUSP/PCMS/2017 - Agente de Polícia Judiciária, ocorrida nos dias 08 e 09 de setembro de 2018 e o seu respectivo resultado” (fl. 9, e-doc. 434).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. II e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “A ação deve ser julgada improcedente, por não ser possível vislumbrar a alegada existência de mácula na prova de digitação apta a acarretar sua nulidade. Vale ressaltar que não foi a prova que supostamente ‘vazou’, antes o texto que uma pessoa digitou; até porque a prova de digitação refere-se ao conhecimento do candidato nas técnicas de digitação, sua habilidade em digitar, simplesmente. Não se tratava de avaliação de conteúdo ou conhecimento.



    Repito, a prova visava a avaliação prática de digitação, o que dependia exclusivamente do candidato, nada mais. E, para tanto, irrelevante qual o texto ou página que seria digitado, bem como irrelevante, em termos, se alguém tivesse ou não prévia ciência de tal texto.



    Com efeito, não foi o texto que foi aplicado na prova de digitação que ‘vazou’, não foi o espelho da fase do certame, mas tão somente uma folha de resposta de determinada candidata, eivada de inúmeras falhas de digitação (147 erros, quando o concurso limitava a aptidão do candidato ao cometimento de apenas 20) e evidentemente incompleta.



    Outrossim, não se evidencia a quebra de isonomia entre os concorrentes pois, como já afirmado, tratou-se de prova de digitação, que exige do candidato, não o conhecimento do texto que irá redigir, mas sim sua eficiência ao digitar e com acerto.



    Tanto é assim que, caso possíveis candidatos tenham tentado a façanha de memorizar o texto publicado irregularmente pela candidata em questão, ou seja, tenham realizado a prova de digitação sem olhar para o enunciado proposto, fatalmente seriam eliminados, porquanto, como já salientado, a folha de resposta ‘vazada’ continha 147 erros.



    Ademais, ao que consta, a postagem da folha de resposta foi realizada no final da manhã do dia 09.09.2018, em grupo de WhatsApp. Se os integrantes deste pudessem ter usufruído alguma vantagem, o que não se mostra o caso, sequer haveria tempo hábil para aqueles candidatos dentre eles que ainda não tinham realizado a prova (apenas 1/3) a exercessem.



    Em verdade, a maior parte dos candidatos realizou a prova de digitação antes do ‘vazamento’ da folha de resposta com trecho do texto, incompleto e repleto de erros. Tais candidatos, à maioria, dentre eles os Recorrentes, realizaram a prova no sábado e pela manhã do domingo e, portanto, não tiveram qualquer ciência da notícia e divulgação de texto digitado, o que ocorreu posteriormente. Entendo, portanto, inexistente vício na fase de digitação do concurso que possa implicar sua anulação, tendo em vista que foi válida, eficaz e apta a produzir efeitos.



    Somente os candidatos que tenham realizado a prova no período posterior a essa divulgação é que, hipoteticamente, poderiam ter sido ‘beneficiados’, benefício esse sem qualquer laivo de credibilidade. Os candidatos que realizaram as provas anteriormente e foram aprovados, o foram sem qualquer benesse, assim como os que foram reprovados, não podem debitar qualquer prejuízo por fato ulterior; e irrelevante.



    Em última análise, ainda que se entendesse que candidatos aprovados na fase de digitação tenham sido beneficiados pelo texto repleto de erros ilicitamente divulgado – o que não resta configurado – mesmo assim, evidentemente, apenas os candidatos aprovados é que poderiam ser submetidos a nova prova, pois os demais foram reprovados e o seriam de qualquer forma; oportunizar-lhes o refazimento da fase caracterizaria, isso sim, afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência, entre outros” (fls. 23-25, e-doc. 230).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, das cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ANULAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, quando sub judice a controvérsia sobre a vinculação da Administração Pública ao edital, demanda análise das cláusulas do certame, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 682.101-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora